Tribunal: TJBA
Processo: 8072153-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072153-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM registrado(a) civilmente como JOSE HILTON DE SANT ANA AMORIM

Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO

AGRAVADO: THIAGO ROCHA DA SILVA

Advogado(s): DANIEL JESUS DE ALMEIDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
POR NÃO TER O ACÓRDÃO EXPLICITADO
SE
OS EFEITOS DA PERÍCIA O ALCAN
ÇAM O EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
determin
ou
a realização d
e prova
per
i
cia
l

para
constatação
d
o estado em que se encontra o imóvel,
verificar
a prática d
o
esbulho e identifica
r
os invasores
. O embargante alega omissão quanto à extensão dos efeitos da perícia, ao não especificar se a prova o beneficia.

II. Questão em discussão

2.
Háduas questões em discussão: (i) saber se há a omissão indicada; (ii) saber se há a necessidade de estender os efeitos da perícia ao embargante, de modo a beneficiá-lo.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são recurso de integração destinado à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando a reapreciação da matéria decidida por mero inconformismo da parte.

4. A tese recursal
desconsidera a figura central do magistra
do
como o destinatário
final
das provas
e

se esquece que o perito, como auxiliar do juízo, é imparcial.
Assim, não se há falar em
alcance
dos efeitos
da prova pericial,
de modo a beneficiar
quaisquer dos litigantes
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência do vício apontado.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria decidida por mero inconformismo da parte, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. As provas produzidas no curso do processo aparelham o magistrado na formação do seu convencimento, uma vez que é ele o seu destinatário final. 3. Os auxiliares do juízo, a exemplo dos peritos, são imparciais nos seus trabalhos. As conclusões a que chegam não se voltam a beneficiar autor ou ré, mas a melhor aparelhar o juízo, na área em que esse não detém conhecimento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.